Tribunal: TJES
Processo: 5005705-58.2020.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Análise de Crédito; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2021-05-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005705-58.2020.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: MARIA SGARIA CICHONI e outros
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do relator
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº

5005705-58.2020.8.08.0012

RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDA: MARIA SGARIA CICHONI E BRUNISLAU CICHONI

SENTENÇA: JUÍZA DE DIREITO CLAUDIA CESANA SANGALI DE MELLO MIGUEL

RELATOR: J
UIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB

RELATÓRIO

Trata-se de ação proposta por
MARIA SGARIA CICHONI e BRUNISLAU CICHONI
contra
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
, na qual a parte autora sustenta que na data de 15 de julho de 2020, a empresa ré realizou a instalação de poste de rede elétrica em frente à saída do imóvel pertencente aos requerentes. Ainda, afirmam os requerentes que são idosos, possuindo dificuldades de locomoção e que entrou em contato com a requerida para solucionar o problema, todavia, não obteve êxito.

Em sede de

sentença (ID 1106828) foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Ante o exposto,
julgo parcialmente procedente
o pedido autoral para convalidar os efeitos da tutela antecipada e, por conseguinte, condenar a ré na obrigação de executar o serviço de deslocamento do poste, adotando todas as medidas necessárias de viabilidade técnica e de segurança, sem que isso importe em interrupção do serviço de fornecimento de energia elétrica, no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 10.000,00."

Irresignada, a recorrente, apresentou recurso inominado (ID 892613)

almejando que seja reformada a sentença, alegando, preliminarmente, a necessidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Sustenta, ainda, que houve a violação de preceitos constitucionais, violação ao princípio do equilíbrio econômico-financeiro, que a recorrente não pode ser obrigada a arcar com a obra solicitada pelo consumidor e que inexiste defeito na prestação do serviço.

Verifica-se que não foram apresentadas contrarrazões ao Recurso Inominado.

É o breve relatório. Passo a decidir.

VOTO

Primeiramente, a recorrente requer que seja concedido efeito suspensivo ao recurso, para que a decisão atacada fique suspensa até o julgamento final deste. Todavia, o recurso inominado tem como regra o efeito devolutivo, como forma de propiciar a execução provisória da sentença.

O duplo efeito (suspensivo e devolutivo) só é cabível para evitar risco irreparável para a parte recorrente, conforme expresso em artigo 43 da lei dos Juizados Especiais. Caminha nesse sentido o entendimento jurisprudencial. Nesta toada, a parte recorrente sequer suscitou quaisquer possíveis riscos irreparáveis, motivo este pelo qual não merece prosperar o pedido do duplo efeito no recurso em questão.

Logo, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

A relação jurídica existente entre as partes é de consumo, sendo formada de um lado por um fornecedor de serviços (art. 3º do CDC) e de outro lado pelo consumidor (art. 2º do CDC). Em favor do consumidor incide a presunção dos fatos por ele narrados (art. 4º, I e III do CDC), bem como a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII do CDC) quando se verificarem a hipossuficiência e a verossimilhança das alegações.

Acontece que a inversão do ônus da prova não isenta a parte consumidora da prova de suas alegações, pois, conforme estabelece o artigo 373, I, do CPC, cabe a ela o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito. Cabe ao fornecedor, por sua vez, apresentar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do requerente, nos termos do art. 373, II, do CPC.

In casu, se verifica que a lide gira em torno da instalação de poste de rede elétrica em frente ao portão de acesso à residência dos autores, fato este que restou claramente comprovado nos autos por meio das fotografias colacionadas no ID 1106788. Alem disso, observa-se que o portão é relativamente estreito, que o poste esta posicionado exatamente no meio do portão e que os autores são idosos com dificuldades de locomoção.

Ademais, o direito concedido pela constituição federal nos artigos 21, XII, “B”, 174 E 175 à concessionária não deve sobrepor ao direito de ir e vir dos autores, de modo que cabia a recorrente ter realizado um planejamento para a instalação do poste em local que não prejudique os moradores.

Alem do mais, no caso em questão, é inadmissível que seja compelido aos autores o pagamento pelos custos da remoção do poste, tendo em vista que os recorridos foram os prejudicados pela instalação mal planejada pela recorrente.

Como brilhantemente fundamentado pela D. Magistrada a quo:

“[...] é importante observar que a ré, concessionária do serviço público, em momento algum menciona a inviabilidade técnica para atendimento do pleito dos consumidores, defendendo a impossibilidade de cumprimento sob o singelo argumento de que os moradores da região são contrários à medida, fato esse não comprovado (art. 373, inc. II, do CPC).

Ressalto, nesse tocante, que as telas sistêmicas apresentadas na contestação não são suficientes para comprovar o fato alegado, por se tratar de ato unilateral da ré, nas quais podem ser inseridas quaisquer informações do seu interesse, de modo que deveriam ser corroboradas por outros elementos de prova, o que não ocorreu.

Não fosse isso, pelas imagens fotográficas, vejo ser possível o mero deslocamento lateral do poste, de poucos metros inclusive e na direção do muro da residência, sem que isso implique em prejuízo a terceiros.

Ademais, não se olvida que o art. 44, inc. VII, c/c art. 102, inc. XIII, da Res. nº 414/2010 da Aneel faculta à ré cobrar pelo serviço de remoção ou deslocamento do poste do usuário interessado, todavia, tenho que essa previsão,
in casu,
colocaria os autores em desvantagem exagerada, violando o disposto no art. 51, inc. IV, do CDC.

Isso porque, como confessado na contestação, os autores tentam a remoção do poste de lugar desde o ano de 2013, tendo a ré agido em desconformidade ao pedido e substituído o poste por outro no ano de 2020, instalando-o no mesmo lugar.

Desse modo, não pode os consumidores serem obrigados a pagar por algo que não deram anuência, cabendo a ré arcar com os custos, pois assumiu o risco ao instalar novamente o poste no mesmo lugar, a despeito da reclamação administrativa existente.”

Assim, tenho que o conjunto probatório corrobora as alegações dos consumidores e não permite excluir a responsabilidade da concessionária vez que cumpria a esta a prova contrária, no sentido a refutar as sustentações autorais, da qual não se desincumbiu.

Ausentes, portanto, quaisquer elementos que possam evidenciar o rompimento do nexo de causalidade, razão pela qual permanece a responsabilidade da concessionária de energia, a qual é objetiva frente ao consumidor, nos termos do art. 14, do CDC.

Logo, a Recorrente não desincumbiu do seu ônus probatório, nos termos dos artigos 14, § 3º do CDC c/c 373, II do Código de Processo Civil (CPC/2015), uma vez que não logrou êxito em provar a inexistência de defeito nos serviços prestados e nem a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos Recorridos.

Por todo o exposto, não encontro motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por tais razões, CONHEÇO do recurso apresentado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a sentença guerreada na forma como lançada. Condeno a recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.